Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732676-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHIA MARIA GUIMARAES LEMOS CHAVES AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA BRAGA, JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por KATHIA MARIA GUIMARAES LEMOS CHAVES em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0703894-61.2025.8.07.0012, indeferiu o pedido liminar que visava impedir os réus de promoverem alterações fáticas no imóvel objeto da lide. A Agravante alega ser a atual possuidora da Chácara Santarém, localizada na Rua 02, Lote 31, Vila São José, São Sebastião/DF. Narra que a posse foi exercida por seu pai desde 1985, transmitida à sua mãe em 2006, e posteriormente a ela, por força do Princípio da Saisine, após o falecimento de sua mãe em 23 de junho de 2024. Informa que o Agravado Leonardo Pereira Braga, ex-caseiro, já havia sido objeto de uma Ação de Despejo (Processo no 0700096-68.2020.8.07.0012), movida por sua mãe, que culminou na desocupação compulsória do imóvel em 25 de junho de 2022. Contudo, o Sr. Leonardo retornou clandestinamente ao local em dezembro de 2022 e, desde então, tem promovido o fracionamento irregular da chácara, comercializando lotes a terceiros e realizando novas construções. A Agravante pleiteou, em caráter liminar, que os Agravados e demais ocupantes fossem proibidos de: (i) realizar novas construções ou ampliações das antigas; (ii) promover o fracionamento do imóvel; (iii) efetuar a venda, cessão ou promessa de cessão do terreno e/ou de partes deste; e (iv) realizar qualquer alteração estrutural, material ou documental sobre o bem litigioso, sob pena de multa diária. O Juízo de primeira instância acolheu a emenda à inicial, mas postergou a análise de itens não atendidos para o mérito. Quanto ao pedido liminar, entendeu não ser aplicável o rito especial dos artigos 554 e seguintes do CPC, uma vez que o suposto esbulho ocorreu em dezembro de 2022, há mais de ano e dia. Assim, a pretensão liminar foi analisada sob a ótica dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos artigos 300 e seguintes do CPC. O indeferimento fundamentou-se na ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), considerando que a situação já perdura por quase 3 (três) anos e que seria possível aguardar a instauração do contraditório. Ademais, o Juízo destacou que a autora não delimitou a localização exata de cada réu e que seria imprescindível a expedição de mandado de verificação para identificar e qualificar todos os ocupantes. A Agravante, buscando a reforma (ID. 75063118), sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz a probabilidade de seu direito em razão da posse contínua da família e do reconhecimento judicial anterior em ação de despejo, bem como da transmissão da posse pelo Princípio da Saisine. Argumenta a existência de perigo de dano em face da reiteração do esbulho, com novas construções e fracionamento irregular do imóvel. Pontua que a medida é plenamente reversível e não busca a remoção de pessoas, mas sim a vedação de novas alterações no bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a tutela de urgência seja deferida de imediato, além da prioridade na tramitação e a adesão ao "Juízo 100% Digital". Preparo efetuado (ID. 75063490). Relatei. DECIDO. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, a prioridade na tramitação do feito é direito assegurado à Agravante, conforme comprovado ser pessoa idosa, nos termos do Art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do Art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. A pretensão de reintegração de posse, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, trata-se de "posse velha", visto que o alegado esbulho remonta a dezembro de 2022, e a ação foi ajuizada em maio de 2025, excedendo o prazo de ano e dia (Artigo 558 do CPC). A consequência dessa classificação é que o feito segue o rito comum, não se aplicando o rito especial das ações possessórias que autoriza a concessão de liminar inaudita altera pars com base na simples antiguidade do ato. Embora a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admita a concessão de tutela de urgência em ações possessórias de "posse velha" com base no Artigo 300 do CPC, tal possibilidade não dispensa a rigorosa comprovação dos requisitos do referido dispositivo, que demandam um juízo de probabilidade e de urgência que, na presente análise recursal, não se verificam. Nesse sentido, impõe-se a acurada observância da distinção processual: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSOCIAÇÃO. LIMINAR. IMÓVEL PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Ainda “que se trate de imóvel público, é possível um particular pleitear ao Judiciário a proteção possessória em face de outro particular, cabendo ao Magistrado verificar qual das partes detém a melhor posse. Tem-se, assim, que a eficácia subjetiva da sentença de mérito está restrita às partes, não sendo oponível, portanto, ao ente público titular do bem” (Acórdão 1123638, 20161110034176APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 376/378). 2 – Apurando-se que a Autora/Agravante não carreou ao Feito originário documentos hábeis à comprovação de sua posse regular sobre a área vindicada, nos termos do art. 561, inciso I, do CPC, e que o esbulho alegado teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, há mais de um ano e um dia (posse velha), a normativa processual concernente à Ação de Reintegração de Posse (art. 562 do CPC) não é aplicável, devendo o Feito tramitar pelo procedimento comum, embora sem perder o caráter possessório, conforme art. 558, parágrafo único, do CPC. Diante disso, a análise do pedido de reintegração de posse liminar há que respeitar os requisitos próprios da tutela provisória de urgência estabelecidos no art. 300 do CPC. 3 – A versão fática narrada pela Autora/Agravante ainda carece de suporte probatório adequado, pois a prova da posse não foi suficientemente produzida, não estando presente a probabilidade do direito da Agravante de modo a viabilizar o deferimento de pleito de tutela de urgência. De igual sorte, não se identifica a presença do efetivo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que o esbulho denunciado ocorre há mais de ano e dia, afastando a urgência da medida pleiteada, bem assim a inexistência de óbice a futura efetivação de eventual ordem de reintegração de posse, com a desocupação da área pelos esbulhadores mediante a adoção das providências necessárias (requisição de força policial, etc.). 4 – Não havendo elementos que autorizem o deferimento de tutela de urgência, já que a matéria exige dilação probatória, o acolhimento antecipado da pretensão de reintegração de posse da área indicada afigura-se providência temerária. 5 – Não se identificando que a demanda de origem retrate propriamente um litígio coletivo pela posse de imóvel, entende-se inaplicável o disposto no art. 565, caput, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1426076, 0740545-70.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.) No caso em questão, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, não obstante a documentação juntada pela autora que, a priori, comprovaria sua titularidade, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Com efeito, a situação de ocupação dos réus já perdura por quase 3 (três) anos. Diante desse considerável lapso temporal, é perfeitamente possível aguardar a instauração do contraditório para que os réus possam se manifestar sobre a natureza de sua ocupação na área. A justificativa da autora para a demora na propositura da ação, embora compreensível em relação à condição de saúde de sua mãe e ao luto, não cria uma urgência superveniente que demande uma intervenção imediata sem a prévia oitiva da parte contrária. Ademais, apesar de ter mencionado alguns réus, a autora não delimitou a localização exata (casa) de cada um dentro da chácara, bem como afirmou que existem outras famílias não qualificadas ocupando o imóvel. Assim, para a efetividade de qualquer medida de reintegração de posse (inclusive aquelas requeridas que buscam impedir o agravamento do esbulho) é imprescindível a expedição de mandado de verificação, a fim de que o Oficial de Justiça identifique e qualifique todos os ocupantes. Conceder uma liminar sem essa prévia individualização dos ocupantes, e mesmo da área eventualmente esbulhada, poderia comprometer a segurança jurídica e a efetividade da própria ordem judicial. Assim, considerando que a situação já se protraiu por um período considerável, a prudência recomenda que a questão seja debatida com a participação dos Agravados, a fim de se obter uma visão mais completa dos fatos antes de se proferir uma decisão que impacta diretamente a esfera jurídica de terceiros. Ante o exposto, e por não vislumbrar, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano em caráter de urgência manifesta a ponto de justificar a concessão da tutela recursal em cognição sumária, sem oitiva prévia da parte adversa, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e a tutela recursal liminar. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital